Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-44.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006340-44.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 017.272.551-86 (RECORRENTE), MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - CPF: 918.344.901-97 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006340-44.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Município de Cáceres

Recorrido(s):
Rafael de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem da pauta: 107

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMPRESA DE SANEAMENTO QUE REALIZAVA OBRA EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL – COLISÃO ENTRE O CAMINHÃO DA DEMANDADA E O AUTOMÓVEL DO AUTOR – VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO POR PARTE DA AUTARQUIA – LEGITIMIDADE DO CONDUTOR PARA PLEITEAR REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA RÉ CONFIGURADA – DEVER DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente demandado ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 11.138,00 (onze mil cento e trinta e oito reais), consistentes no valor do orçamento para reparo do veículo do autor em razão de acidente automobilístico envolvendo um caminhão da empresa reclamada.

2.

O recorrente aduz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que teria adentrado via pública interditada em razão de obra de saneamento e colidido com a traseira do caminhão da reclamada. Colaciona entendimento jurisprudencial no sentido de que, via de regra, a colisão traseira enseja a presunção de culpa do segundo condutor.

3.

Aduz, ainda, que o reclamante não comprovou ser legítimo proprietário do veículo e que este estava com o licenciamento vencido e, portanto, sequer poderia estar circulando, sustentando que a colisão não teria ocorrido se o veículo não estivesse em circulação. Por fim, impugna os valores do orçamento trazido pelo reclamante, apresentando
prints
das mesmas peças em sites de compra
online,
além de afirmar que o para-choque dianteiro e a sua grade não foram atingidos, não devendo integrar a reparação.

4.

Inicialmente, registro que a questão atinente à titularidade do veículo, bem como quanto à pendência de licenciamento do mesmo, em nada afetam o direito discutido nestes autos.

5.

Nesse sentido, o E. TJMT, acompanhando precedentes do STJ, indica que o
condutor do
veículo
tem legitimidade ativa
ad causam
para pleitear os danos causados ao
veículo
enquanto detinha sua posse, porque responde perante o
proprietário
, podendo pleitear pelo prejuízo material suportado (N.U. 10132913420188110003, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 22/03/2022), bem como que a ausência de licenciamento constitui mera irregularidade administrativa que não enseja nenhuma presunção em relação a acidente de trânsito (N.U. 00087749820098110041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, 13/11/2019).

6.

Quanto ao mérito, dos autos observo que, na data de 03/09/2020, era realizada obra de saneamento em via pública do Município de Cáceres. Segundo o autor, o local estava parcialmente interditado. Já a ré, afirma que a avenida estava inteiramente bloqueada.

7.

Independentemente do cenário, tem-se que o autor transitava pelo local quando teve seu veículo abalroado por caminhão da empresa reclamada, que avançava em marcha-ré.

8.

Os fatos descritos, inclusive, estão comprovados por fotos que acompanham a defesa da empresa reclamada, cujo contexto e dinâmica do acidente não permitem concluir, como sustentado pela recorrente, que o autor teria colidido no caminhão, e não o contrário.

9.

Isso porque, diferentemente das hipóteses em que a jurisprudência reconhece a presunção de culpa pelo acidente, que milita em desfavor de quem atinge outro veículo pela parte traseira, a colisão não se deu em contexto de fluxo normal de trânsito, mas em local onde ocorria obra de pavimentação e, segundo a reclamada,
“
utilizava o caminhão placas OAW6B21 pra fazer a compactação dos blocos mediante um ‘vai e vem’ sobre os mesmos”
.

10.

O contexto narrado, portanto, corrobora as alegações autorais de que o caminhão andava em marcha-ré quando colidiu com seu veículo.

11.

Diante dos elementos constantes nos autos, entendo que
competia à autarquia municipal comprovar que os fatos não se deram como narrado pela parte autora ou demonstrar qualquer elemento que enseje o rompimento do liame causal (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, eis que apresentou alegações sem qualquer prova concreta.

12.

Isso porque, apesar das alegações do Município recorrente, não há nos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a sua responsabilidade sobre os fatos descritos, sobretudo porque o mesmo não demonstra que o motorista teria praticado qualquer ato de imprudência na condução do caminhão, nem que haveria qualquer tipo de sinalização no sentido da impossibilidade de tráfego de veículos de grande porte na localidade.

13.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

14.

Nesse contexto, a responsabilidade do ente demandado está evidenciada, como restou reconhecido na sentença, que não merece reforma:
“
o fato é que tendo o autor entrado com o veículo em via que estava sendo realizado obra, era obrigação dos funcionários da parte requerida solicitar ao autor a retirada do veículo do local, bem como tomar todas as providências para que acidentes não viessem acontecer em obra de responsabilidade da concessionária.
”

15.

Aludida conclusão está em consonância com a jurisprudência do E. TJMT e desta E. Turma Recursal:
N.U. 00012384320128110037, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, 05/08/2020; N.U. 80122801320168110004, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 19/02/2018.

16.

Ainda,
quanto à mensuração do dano material, cumpre observar a desnecessidade da exigência da apresentação de
três

orçamentos
em caso de
acidente
de
trânsito
, diante da ausência de previsão legal específica a respeito. A propósito, entendimento do E. TJMT: N.U. 00025794420148110002, Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 13/04/2022; N.U. 00023005220168110046, Relatora SERLY MARCONDES ALVES, 12/05/2021.

17.

Por fim, com relação às impugnações ao orçamento apresentado pelo autor, tenho que foram suficientemente afastadas pelo juízo
a quo
, mormente em razão da reclamada não ter requerido a produção de qualquer prova específica a aferição dos danos no veículo e somente pretender a redução do
quantum
mediante apresentação de fotos e cotações obtidas em sítios
online
, que via de regra não incluem os custos de transporte, instalação entre outros.

18.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

19.

Parecer do Ministério Público no ID 146956196, no sentido da desnecessidade de sua intervenção
.

20.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

21.

Em que pese a sucumbência recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

22.

De outro lado,
condeno

o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022